Tribunal: TJES
Processo: 0001742-50.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
01742
-
50
.20
19
.8.08.00
4
9

AP
ELANTE
:
RAISSA ABREU SOUZA

AP
ELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
HONORÁRIOS
DEVIDOS
AO ADVOGADO DATIVO.

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 85
DO CPC.
MAJORAÇÃO
DAS VERBAS FIXADAS.

NECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
N
ão havendo
Defensoria Pública
na Vara Criminal ou se essa for insuficiente,

e, considerando a atuação do
advogado
dativo como assistente judiciário do réu hipossuficiente
,
este

fará jus aos
honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo
magistrado
e pagos pelo Estado.

2.
N
a esfera criminal, o magistrado deve aplicar subsidiariamente a regra do
art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil,
considerando a ausência de norma no diploma processual penal, na forma do art. 3º do CPP.

3
.
Na hipótese vertente,
a causídica foi
nomead
a
para patrocinar os interesses
do réu

e
participou de
03 (três) atos
processuais
, quais sejam, defesa prévia, audiência
de instrução e julgamento
e alegações finais. Outrossim
, o
s

a
to
s praticados foram realizados em
local
diverso
d
aquele de
prestação do serviço d
a
dout
a
advogad
a, que se deslocou de Atílio Vivacqua para Venda Nova do Imigrante
a fim de

cumprir os prazos processuai
s
e atender às necessidades do jurisdicionado
hipossuficiente.

Dessa maneira
,
levando-se em conta o labor despendido pel
a

causídica e

a presteza
em sua atuação,
verifica-se
que o
montante
de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)
fixado pelo juízo
singular
se mostrou
irrisório
.

4
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001742-50.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAISSA ABREU SOUZA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
01742
-
50
.20
19
.8.08.00
4
9

AP
ELANTE
:
RAISSA ABREU SOUZA

AP
ELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
RAISSA ABREU SOUZA
e
m face da sentença

de
fl
s.
129/131
,

proferida

pel
o
MM. Magistrad
o
da Vara
Única de Venda Nova do Imigrante
,

que, nos autos da
denúncia oferecida
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o denunciado
ALEX SANDRO SABADINI DE OLIVEIRA

como incurso
na s sanç ões do s art s
.
129, §9º e 147, ambos do
Código Penal,
na forma da
Lei nº 11.340/06
,
à pena total de 0
4
(
quatro
)
meses e 20 (vinte) dias de detenção,
além de
fix
ar
honorários
advocatícios em favor da
advogad
a
dativ
a
nomead
a à fl. 102 em R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo,
considerando

o
grau d
e

co
mplexidade do trabalho e p
o
r entend
er ser o montante
adequado e pr
o
porciona
l
ao trabalh
o
realizad
o.

Inicialmente, a apelante r
equer a assistência judiciária gratuita.

Em
suas
razões de fls.
13
5
/1
42
,
pugna pela reforma da sentença,

alegando,

em
síntese, que
:
I)
na fase de conhecimento,
foi nomeada pelo juízo para defender os interesses do requerido, realizando defesa prévia, comparecimento em audiência de instrução e julgamento e confecção de alegações finais;
II) o juízo arbitrou a quantia de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) em favor da ora recorrente, não devendo prevalecer tal valor, por não ser suficiente para remunerar de forma digna o trabalho da causídica; III) o
art. 2º, II, do
Decreto
Estadual nº
2821-R, de 10/08/2011, determina que o valor a ser pago para
o
advogado que atua em
múnus público
na esfera cível ou criminal é de R$ 800,00;
IV) precisou se deslocar de Atílio Vivacqua até Venda Nova do Imigrante a fim de cumprir os prazos processuais, participar de audiência, extrair cópias e atender às necessidades do jurisdicionado; V) o trabalho do advogado é indispensável à administração da justiça. Requer a majoração das verbas para R$ 1.000,00 (Mil reais).

C
ontr
arrazões
às fls.
147/149-verso
,

pel
o desprovimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiç
a
,
opinando pela
desnecessidade de sua intervenção no feito (ID 3165321).

É o relatório.
À revisão.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
01742
-
50
.20
19
.8.08.00
4
9

AP
ELANTE
:
RAISSA ABREU SOUZA

AP
ELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de a
pelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
RAISSA ABREU SOUZA
e
m face da sentença

de
fl
s.
129/131
,

proferida

pel
o
MM. Magistrad
o
da Vara
Única de Venda Nova do Imigrante
,

que, nos autos da
denúncia ofer
ecid
a
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o denunciado
ALEX SANDRO SABADINI DE OLIVEIRA

como incurso
na s sanç ões do s art s
.
129, §9º e 147, ambos do
Código Penal,
na forma da
Lei nº 11.340/06
,
à pena total de 0
4
(
quatro
)
meses e 20 (vinte) dias de detenção,
além de
fix
ar
honorários
advocatícios em favor da
advogad
a
dativ
a
nomead
a à fl. 102 em R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo,
considerando

o
grau d
e

co
mplexidade do trabalho e p
o
r entend
er ser o montante
adequado e pr
o
porciona
l
ao trabalh
o
realizad
o.

Inicialmente, a apelante r
equer a assistência judiciária gratuita.

Em
suas
razões de fls.
13
5
/1
42
,
pugna pela reforma da sentença,

alegando,

em
síntese, que
:
I)
na fase de conhecimento,
foi nomeada pelo juízo para defender os interesses do requerido, realizando defesa prévia, comparecimento em audiência de instrução e julgamento e confecção de alegações finais;
II) o juízo arbitrou a quantia de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) em favor da ora recorrente, não devendo prevalecer tal valor, por não ser suficiente para remunerar de forma digna o trabalho da causídica; III) o
art. 2º, II, do
Decreto
Estadual nº
2821-R, de 10/08/2011, determina que o valor a ser pago para
o
advogado que atua em
múnus público
na esfera cível ou criminal é de R$ 800,00;
IV) precisou se deslocar de Atílio Vivacqua até Venda Nova do Imigrante a fim de cumprir os prazos processuais, participar de audiência, extrair cópias e atender às necessidades do jurisdicionado; V) o trabalho do advogado é indispensável à administração da justiça. Requer a majoração das verbas para R$ 1.000,00 (Mil reais).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Concedo a assistência judiciária gratuita à ora causídica.

Como visto, a

a
pelante
defende
a necessidade de majoração dos honorários fixados para
R$ 1.000,00 (Mil reais), por ter atuado como advogada dativa e
realizado defesa prévia,
participação
em audiência de instrução e julgamento e confecção de alegações finais.

Cediço que, não havendo Defensoria Pública na Vara Criminal ou se essa for insuficiente, e, considerando a atuação do advogado dativo como assistente judiciário do réu hipossuficiente, este fará jus aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado.

No que pertine ao
quantum
fixado, destaco que na esfera criminal, o magistrado deve aplicar subsidiariamente a regra do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando a ausência de norma no diploma processual penal, na forma do art. 3º do CPP.

O
art. 85, §§ 2º e 8º,
do CPC

reza que
os honorários ser
ão
fixado
s -
nas
lides
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo - por apreciação equitativa
,
devendo
ser
observ
ado
o grau

de
zelo do profissional, o lugar
de
presta
ção

d
o serviço, a natureza e importância da
demanda
,
além d
o trabalho realizado e o tempo exigido.

Destaco qu
e

este Tribunal de Justiça
possui entendimento

consolidado
no sentido de que o
s magistrados

não
est
ão
vinculado
s

a
o Decreto Estadual nº 2821-R
nem
à Tabela da OAB-ES
para
fixação
das verbas honorárias
ao
advogado
dativo.

As
Câmaras Criminais dest
a Corte Estadual d
e Justiça,
à luz da
s
tese
s
firmada
s
pelo
Tribunal da Cidadania
no julgamento do
s

REsp 1656322/SC e
REsp
1665033/SC,
sob a sistemática dos
recursos
repetitivos (
Tema nº 984
),

são firmes no sentido de que
Decreto Estadual nº 2821-R
e
a Tabela da OAB
servem apenas

como
para
digma
para
fins de
defini
ção

d
o valor
a

ser pag
o
pel
o Estado
do Espírito Santo

aos defensores dativos
a título de honorários
,

desde que o montante seja proporcional aos atos praticados
pelos mesmos.

N
esse sentido, o aresto abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. MANTIDA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. PENA FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO DESEMPENHADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) 2.

Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, é omisso o Código de Processo Penal. Desse modo, aplica-se, por analogia, as regras do art. 85, §§2º, 8º e 11º do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
c
ompulsando outros julgados deste Eg. TJES, verifiquei que, geralmente, são fixados honorários numa média de R$1200 (um mil e duzentos reais) para o procedimento do Júri. 3. Por fim, com esteio no art. 85, §§2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil de 2015 c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, e considerando ter o causídico apresentado as razões do recurso de apelação criminal, a par de questionando unicamente a dosimetria das penas e em petição única, reputo como devida a complementação de seus honorários, por sua atuação recursal, no valor total (dois réus) em R$ 600,00 (trezentos reais).
(...).
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170056936, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, II, CPC. APARENTE DIVERGÊNCIA COM TESE DE REPETITIVIDADE RECURSAL RESP 1656322/SC. TEMA 984 STJ. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A MOTIVAÇÃO PARA NÃO APLICAR A TABELA DA OAB NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No julgamento do Resp 1656322/SC repetitividade recursal, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que 1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República. (Tema 984). 2. Na espécie, ao arbitrar os honorários, em regra, e conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Cobra relevo pontuar, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados. Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador. 3. Mantida a decisão recorrida.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030050072492, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Na hipótese vertente,
repita-se,
a causídica foi
nomead
a
para patrocinar os interesses
do réu

e
participou de
03 (três) atos processuais, quais sejam, defesa prévia, audiência
de instrução e julgamento
e alegações finais.

Outrossim
, o
s

a
to
s praticados foram realizados em
local
diverso
d
aquele de
prestação d
e
serviço d
a
dout
a
advogad
a, que se deslocou de Atílio Vivacqua para Venda Nova do Imigrante a fim de
cumprir os prazos processuai
s
e atender às necessidades do jurisdicionado
hipossuficiente.

Dessa maneira
,
levando-se em conta o labor despendido pel
a

causídica e

a presteza
em sua atuação,
afere-se
que o valor
de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)
fixado pelo juízo
singular
se mostrou
irrisório
.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO DO RECURSO E

A ELE
DOU PROVIMENTO
,
para
majora
r

as verbas honorárias
para
R$ 1.000,00 (Mil reais).

É como voto.

VOTO REVISOR

022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
01742
-
50
.20
19
.8.08.00
4
9

AP
ELANTE
:
RAISSA ABREU SOUZA

AP
ELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
HONORÁRIOS
DEVIDOS
AO ADVOGADO DATIVO.

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 85
DO CPC.
MAJORAÇÃO
DAS VERBAS FIXADAS.

NECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
N
ão havendo
Defensoria Pública
na Vara Criminal ou se essa for insuficiente,

e, considerando a atuação do
advogado
dativo como assistente judiciário do réu hipossuficiente
,
este

fará jus aos
honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo
magistrado
e pagos pelo Estado.

2.
N
a esfera criminal, o magistrado deve aplicar subsidiariamente a regra do
art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil,
considerando a ausência de norma no diploma processual penal, na forma do art. 3º do CPP.

3
.
Na hipótese vertente,
a causídica foi
nomead
a
para patrocinar os interesses
do réu

e
participou de
03 (três) atos
processuais
, quais sejam, defesa prévia, audiência
de instrução e julgamento
e alegações finais. Outrossim
, o
s

a
to
s praticados foram realizados em
local
diverso
d
aquele de
prestação do serviço d
a
dout
a
advogad
a, que se deslocou de Atílio Vivacqua para Venda Nova do Imigrante
a fim de

cumprir os prazos processuai
s
e atender às necessidades do jurisdicionado
hipossuficiente.

Dessa maneira
,
levando-se em conta o labor despendido pel
a

causídica e

a presteza
em sua atuação,
verifica-se
que o
montante
de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)
fixado pelo juízo
singular
se mostrou
irrisório
.

4
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 14 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.